Tribunal: TJMT
Processo: 0044727-42.2017.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0044727-42.2017.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DO RÉU. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. APRESENTAÇÃO ISOLADA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal de crimes, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de 12 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) crime praticado mediante emprego de arma branca contra duas vítimas; (ii) reconhecimento pessoal realizado em inquérito sem observância do artigo 226 do Código de Processo Penal; (iii) apresentação isolada do suspeito às vítimas; (iv) captura do acusado dois dias após o fato delitivo; (v) ausência de apreensão dos objetos subtraídos ou do instrumento do crime; (vi) negativa de autoria pelo réu na fase extrajudicial.
3.1. Requerimentos do recurso do réu: (i) absolvição, devido à irregularidade do ato de reconhecimento e insuficiência das demais provas; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base e descaracterização do concurso formal.
3.2. Requerimento do recurso do Ministério Público: fixação de valor mínimo indenizatório em favor das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em inquérito seguiu as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se, demonstrada a irregularidade do ato de reconhecimento, existem provas autônomas e independentes capazes de sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme tese fixada no bojo do tema repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.
6. A apresentação isolada do suspeito às vítimas (show up), sem pessoas com características semelhantes, configura descumprimento da regra processual e compromete a confiabilidade do reconhecimento realizado.
7. A diligência disciplinada pelo artigo 226 do Código de Processo Penal é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor.
8. A exceção que dispensa o procedimento formal apenas se aplica quando se tratar de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente, que não se aplica ao caso dos autos.
9. Com base no princípio do in dubio pro reo, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo do réu provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, caput, e 70; Código de Processo Penal, artigo 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.987.628/SP (tema repetitivo n. 1.258) e AgRg no AREsp n. 2.678.676/MG; TJMT, ApCrim n. 1007105-04.2020.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044727-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAURO GLAUBER APARECIDO ANTUNES FERRAZ - CPF: 002.277.741-59 (APELADO), ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), CLEONICE MENDAR PEREIRA (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO GLAUBER APARECIDO ANTUNES FERRAZ - CPF: 002.277.741-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREI
TO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
SIMPLES
.
RECURSO DO RÉU.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
IRREGULAR.
APRESENTAÇÃO ISOLADA DO
ACUSADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso

de apelação criminal interposto

pelo réu

contra sentença que
o
condenou

pela prática do

delito
de
roubo
simples
(
artigo 157,
caput,
do Código Penal)
,
por duas vezes
,
em concurso formal de crimes,
à pena de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de 12 dias-multa.

2. Fato
s
relevante
s
:

(i)

crime praticado mediante emprego de arma branca contra duas vítimas;
(
ii
)
reconhecimento pessoal realizado em inquérito sem observância do artigo 226 do Código de Processo Penal;
(
iii
)
apresentação isolada do suspeito às vítimas;
(
iv
)
captura do acusado dois dias após o fato delitivo;
(v)
ausência de apreensão dos objetos subtraídos ou do instrumento do crime;
(vi)
negativa de autoria pelo réu na fase extrajudicial.

3
.
1.

Requerimento
s
do recurso
do réu
:
(i)

absolvição, devido à irregularidade do ato de reconhecimento e insuficiência das demais provas;
(
ii
)
subsidiariamente, redução da pena-base e descaracterização do concurso formal.

3.2. Requerimento do recurso do Ministério Público:

fixação de valor mínimo indenizatório em favor das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s
quest
ões

em discussão consiste
m

em
:
(i)
saber se o reconhecimento pessoal realizado em inquérito seguiu as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal;
(
ii
)
analisar se, demonstrada a irregularidade do ato de reconhecimento, existem provas autônomas e independentes capazes de sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Conforme tese fixada no bojo do tema repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.

6.
A apresentação isolada do suspeito às vítimas (
show
up
), sem pessoas com características semelhantes, configura descumprimento da regra processual e compromete a confiabilidade do reconhecimento realizado.

7. A diligência disciplinada pelo artigo 226 do Código de Processo Penal é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor.

8. A exceção que dispensa o procedimento formal apenas se aplica quando se tratar de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente, que não se aplica ao caso dos autos.

9
.
Com base no princípio do
in dubio pro reo
, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

IV. DISPOSITIVO

10
. Apelo

do réu
provido
.
Recurso do Ministério Público prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
C
ódigo Penal, artigo 157,
caput
, e 70; Código de Processo Penal, artigo 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.987.628/SP (tema repetitivo n. 1.258) e
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.676/MG
; TJMT,
ApCrim n.
1007105-04.2020.8.11.0042
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação c
riminal interposto
s

pela
Defensoria Pública em favor
do acusado

Lauro Glauber Aparecido Antunes Ferraz

e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a
sentença
do
Juízo da
6
a Vara
Criminal da Comarca
de
Cuiabá
,
nos autos
da
ação penal n.
0044727-42.2017.8.11.0042
, que
o
condenou pela prática
do
crime de
roubo
simples
(artigo 157,
caput,
do Código Penal), por duas vezes e em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal),
à pena de
5 (cinco) anos,
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
em
regime inicial
semiaberto
,
acrescida da sanção pecuniária d
e
12 (doze) dias-multa
(
id.
317392437
).

Nas
razões recursais
,
o recorrente
Lauro

sustenta que as provas dos autos seriam insuficientes para a condenação, sobretudo porque o reconhecimento pessoal realizado na fase de inquérito teria sido realizado sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual requer a absolvição.
Sub
sidiariamente,
postula
a
minoração da reprimenda imposta, uma vez que a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea. Ainda, pretende a descaracterização do concurso formal de crimes, sob a alegação de que não pretendia atingir o patrimônio de mais de uma pessoa (id.
317392447
).

Por sua vez, o
Ministério Público de Mato Grosso
pugna pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, porquanto estariam preenchidos os requisitos necessários para esta providência
, especialmente porque indicou o montante pretendido nas alegações finais
(id.
317392450
).

Em sede de
contrarrazões
,
as partes manifestam-se pela rejeição do recurso adverso
(id.
317392453

e
317392449
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do
apelo

defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial
(id.
317392453

e
317392449
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
réu
Lauro Glauber Aparecido Antunes Ferraz
fo
i
denunciado

pela prática do

delito

de
roubo majorado
pelo emprego de arma
(
artigo 157, §2o,
I
do Código Penal
)
, por duas vezes e em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), considerando
o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“
[...]

Consta do presente caderno informativo que em data de 05 de outubro de 2016, por volta das 05 horas e 20 minutos, na Avenida Dom Bosco (proximidades do Asilo Santa Rita), em Cuiabá-MT, o indiciado LAURO GLAUBER APARECIDO ANTUNES FERRAZ subtraiu, para si ou outrem, coisa alheia móvel das vítimas Alessandra Martins de Oliveira e Cleonice Mendes Pereira, mediante grave ameaça e violência, consistente em emprego de arma branca do tipo estilete, onde fora subtraído de ambas as vítimas, seus aparelhos celulares e fones de ouvido.

Apurou-se que na data dos fatos, as vítimas Alessandra Martins de Oliveira e Cleonice Mendes Pereira desceram em um ponto de ónibus, quando instantes depois foram abordadas por Lauro Glauber Aparecido Antunes Ferraz, o qual, colocando um estilete no pescoço daquela primeira, anunciou o assalto, passando a revirar as bolsas de ambas e de seus interiores, subtraírem seus bens móveis, ao final, aquele lhes disse que não era pra chamar a polícia, pois sabia que ambas desciam naquele ponto de ônibus pela
manhã
, as ameaçando de morte.

Dois dias depois, as vítimas Alessandra Martins de Oliveira e Cleonice Mendes Pereira desceram novamente no mesmo ponto de ônibus, agora juntamente com Jonathan, quando vieram a avistar o indiciado LAURO GLAUBER APARECIDO
ANTUNES FERRAS, que ainda tentou disfarças, mas logo foi detido por Jonathan e chamaram a polícia, que o conduziu à Delegacia. [...]”
(id.
317391972
).

Instruída e processa a ação penal, o Juízo
a quo
condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, por duas vezes e na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos,
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
em
regime inicial
semiaberto
,
acrescida da sanção pecuniária d
e
12 (doze) dias-multa.

Irresignado
s
,
tanto o acusado quanto o Ministério Público interpõem recursos de apelação.

O réu alega que as provas produzidas seriam insuficientes para a condenação, uma vez que o depoimento das vítimas em juízo decorre, invariavelmente, do reconhecimento pessoal realizado na fase de inquérito, o qual não teria seguido as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal. Com base nisso, postula a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O pleito absolutório comporta acolhimento.

A respeito do reconhecimento de pessoas,
o artigo 226

do Código de Processo Penal
prevê a sua realização em três etapas distintas e obrigatórias.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc.). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará, inclusive, o resultado do reconhecimento
.

Sobre
a temática
, a
atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
o
procedimento de
reconhecimento de pessoa
s, seja ele

pessoal ou fotográfico,
apenas estará apto à identificação do acusado e à
atribuição de autoria
quando observadas as formalidades
da Lei Processual Penal, devendo, ainda, ser
corroborado por outros elementos de prova colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de
entendimento
jurisprudencial
firmado
em sede de incidente de resolução de demanda repetitivas (
tema repetitivo n. 1.258
),
de modo que assume
a posição de precedente vinculante
.

Devido à pertinência, confira-se a tese fixada pela Corte Superior:

“[...] 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente [...]”

(
STJ,
REsp n. 1.987.628/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025
– tema repetitivo n. 1.258
)
.

C
om o novel entendimento
, o
Superior Tribunal de Justiça
pretende
melhorar a qualidade da diligência
,
na perspectiva de que a observância das normas em questão reduz os
riscos de um reconhecimento falho
, em especial no que se refere ao
denominado
erro honesto
,
bem como
busca mitigar
os
vieses
confirmatórios
,
sugestionados
ou
estereotipados
,
os quais podem interferir, ainda que inconscientemente, no resultado positivo do reconhecimento.

Na espécie, verifica-se que a sentença condenatória parte da premissa de que não há ilegalidade no ato de reconhecimento de pessoas realizado na fase investigativa porque “
as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, de modo que o depoimento das vítimas, por se mostrar coerente com as provas dos autos, inclusive descrevendo com firmeza a cena criminosa, e ainda, ratificando o reconhecimento sob o crivo do contraditório, não revela dúvidas de que o réu foi, de fato, o autor do crime
” (id
.
317392437).

Todavia, conforme exposto anteriormente, a Corte Superior editou precedente vinculante a respeito da matéria,
definindo
que o regramento contido na legislação de regência é de observância obrigatória
,
cujas formalidades
representam
garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime
.

Feita essa breve digressão,
constata-se, a
través do termo de reconhecimento de pessoa,
que
a diligência não cumpriu com o disposto no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, na medida em que não foram apresentadas pessoas semelhantes ao réu quando de sua realização (id.
317391975
– Pág. 15).

A bem da verdade, o termo de reconhecimento lavrado perante a autoridade policial demonstra que apenas o acusado
Lauro
foi exposto às vítimas para que estas o reconhecessem como o autor do delito (id.
317391975
– Pág. 15).

Essa circunstância representa flagrante descumprimento d
a regra processual sob análise,
que expressamente determina a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outras que tenham características semelhantes.

A ausência de pessoas com fenótipo similar para comparação não constitui mera irregularidade procedimental, mas vício substancial que compromete a confiabilidade do reconhecimento realizado.

É inegável que q
uando apenas o suspeito é apresentado às vítimas, o procedimento adquire caráter direcionado e sugestionado, equivalendo a uma pergunta com resposta previamente determinada.

Nessas condições, o resultado positivo do reconhecimento
, além de advir de uma diligência que não seguiu os ditames legais,
perde significativamente sua força probatória,
haja vista
que não há como aferir se as vítimas realmente identificariam o réu em meio a outras pessoas com características similares.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior estabelece a invalidade do reconhecimento em hipóteses similares, isto é, quando há a apresentação isolada do réu,
prática
denominad
a
de “
show
up
”:

“[...] O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é considerado nulo, conforme entendimento firmado no HC 598.886/SC. [...] A apresentação isolada de fotografia do suspeito, seguida de reconhecimento pessoal sem a presença de outras pessoas com características semelhantes, viola o procedimento legal e os princípios da psicologia do testemunho [...]”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.676/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024
).

Por sua vez, importante trazer à baila o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, que, para ratificar o decreto condenatório em seu parecer, argumenta que
seria desnecessário o procedimento formal de reconhecimento
, pois
as vítimas já teriam identificado o réu espontaneamente na via pública
.

Inclusive, a denúncia narra
o mesmo
panorama fático,
de maneira a
descreve
r
que as
ofendidas
reconheceram
o acusado dois dias após o crime, quando este foi capturado pelo namorado de uma das vítimas
, sucedendo-se à prisão pela Polícia Militar e condução à Delegacia de Polícia
.

Porém,
esta

circunstância não
é capaz de ensejar a
dispensa das formalidades legais
da diligência
do reconhecimento de pessoas
na fase policial
, tendo em vista que
o réu não er
a
conhecid
o
das vítimas antes da conduta delitiva.

Este fator
afasta a exceção prevista
no tema repetitivo n.
1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o procedimento formal apenas quando se tratar de
“
mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
”
.

A própria dinâmica da captura
do acusado
, ocorrida
dois dias após o fato delitivo e
de forma tumultuada com
a participação de
terceiro, não favorece a identificação segura e isenta.

Assim, evidenciado a invalidade do reconhecimento realizado na fase de inquérito como elemento de prova, a condenação apenas seria possível se existissem outras evidências independentes e autônomas capazes de demonstrar a autoria do réu.

Nesse contexto, os depoimentos das ofendidas, embora prestados com firmeza e aparente convicção, derivam invariavelmente do reconhecimento
irregular e viciado.

Além disso, não se observa
outros elementos objetivos que possam corroborar a autoria delitiva
, sobretudo ao se constatar que n
ão houve apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu
ou de eventuais instrumentos utilizados na prática do delito, a exemplo do estilete,
circunstância que, embora não seja determinante isoladamente, ganha relevância
ao
considerá-la

em conjunto
d
as demais fragilidades probatórias.

Outrossim, inobstante o réu não ter sido ouvido na instrução processual em razão de sua revelia, ele
negou veementemente a autoria delitiva quando interrogado
em inquérito,
apresentando versão defensiva sobre sua localização no momento dos fatos.
Veja-se:

“[...] QUE não são verdadeiras as acusações que estão lhe imputando, QUE não roubou nenhuma mulher, QUE no dia 05/10/2016 não saiu de casa pela manhã e por volta das 12h00min teve uma discussão com sua amásia, ALINE, e ela chamou a Polícia Militar e trouxe o interrogando para a delegacia, QUE foi feito flagrante por ameaça e encaminhado para a Audiência de custódia no dia 06/10/2016 e saiu do fórum por volta das 19h00min, QUE pegou carona com um rapaz que tão estava no fórum até o Centro de Cuiabá, QUE estava sem dinheiro e não conseguiu carona para ir embora, então dormiu na praça Dante de Oliveira, pois foi encaminhado, pelo Juiz, para ir no CREAS, no centro, QUE nesta
data por volta das 06h00m estava indo para o CREAS quando passou por duas mulheres e um rapaz, QUE eles ficaram lhe olhando e o interrogando perguntou se estava acontecendo alguma coisa e ele não falou nada, QUE foi até o CREAS e falaram que só atendia as 08h00min e estava voltando no mesmo trajeto, quando se deparou com o rapaz que ficou lhe encarando, com uma pedra na mão e disse que o interrogando tinha roubado a mulher dele
no dia 05/10/2016, e o interrogando disse que não roubou ninguém, nisso ia passando uma viatura da Polícia Militar, parou e o rapaz contou o acontecido, QUE colocaram o interrogando na viatura e foram até o serviço da mulher do rapaz e ela disse que era o interrogando quem tinha roubado ela o interrogando disse que não foi, mesmo assim lhe trouxeram para a Delegacia [...]”

(id.
317391975
).

Embora a negativa de autoria não tenha o condão de afastar, por si só, a imputação penal,
ela
deve ser considerada no contexto probatório geral,
mormente
quando há dúvidas substanciais sobre a validade dos demais elementos de prova.

Por fim, consigna-se que não se ignora o entendimento de que
a palavra da vítima possui especial relevância
probatória
em crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade
. Entretanto,
essa valoração probatória pressupõe que o depoimento seja prestado em condições que assegurem sua confiabilidade e que seja corroborado por outr
as evidências
válid
a
e consistentes.

Demonstrado que
essas condições não se fazem presentes, como
na hipótese em testilha, na qual os relatos
da
s
ofendida
s resultam do reconhecimento pessoal irregular, conclui-se pela insuficiência do conjunto probatório angariado aos autos, de modo a impossibilitar a prolação do édito condenatório.

Dessa forma,
a conjugação da irregularidade procedimental no reconhecimento de pessoa

com a ausência de outros elementos probatórios objetivos
cria um quadro de incerteza que não pode ser superado pela mera invocação da relevância da palavra da vítima
, sobretudo porque a
condenação deve estar assentada em provas seguras e convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável.

Nessa esteira, a jurisprudência deste Sodalício preceitua que, verificada a nulidade do ato de reconhecimento e ausente provas autônomas e independentes, outra solução não há senão a absolvição:

“[...] O reconhecimento pessoal do acusado deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, não podendo tal elemento fundamentar eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo, conforme entendimento consolidado pelo STF no RHC 206.846/SP e pelo STJ no HC 598.886/SC. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, pois foi apresentada à vítima apenas a fotografia do acusado, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes, configurando o procedimento conhecido como ‘show-
up
’, expressamente vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. [...] Aplicação do princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida deve favorecer o acusado, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal [...]”

(
TJMT, ApCrim n.
1007105-04.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
.

Por conseguinte,
acolhe-se o
pleito recursal para reconhecer a irregularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas realizado na fase policial e, em consequência, a insuficiência probatória para manter a condenação.

Em observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao postulado constitucional da presunção de inocência, impõe-se a absolvição do réu por falta de provas suficientes para a condenação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
Lauro Glauber Aparecido Antunes Ferras,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de absolvê-lo da prática do crime de roubo (artigo 157,
caput,
do Código Penal), com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, diante da procedência do pedido absolutório, resta prejudicado o recurso ministerial que visa a fixação de valor indenizatório mínimo em favor das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025